Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705187-48.2020.8.07.0010 RECORRENTE: THIAGO REINALDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES. REINCIDENTE ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NÃO RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. I – Inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância própria ou imprópria, se demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos, reincidente específico em crimes patrimoniais, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. II – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. III – Inviável o reconhecimento da atenuante da reparação do dano antes do julgamento, quando não demonstrada a voluntariedade do réu, sendo o pagamento providenciado pelo genitor. IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, ainda que configurada a reincidência, estão presentes todas as circunstâncias necessárias para a aplicação do princípio da insignificância no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STF e do STJ a título de paradigmas; b) artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, alegando a ausência de motivação idônea para a aplicação de regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão da turma de que “...inviável a aplicação da insignificância própria ou imprópria ao caso, devendo ser mantida a condenação do réu nos termos da sentença” (ID Num. 27559702 - Pág. 12), bem como afastar o entendimento de que o regime semiaberto é o ideal para o início do cumprimento da pena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Ademais, ainda a respeito da alegada aplicação do princípio da insignificância, registre-se que “’(...) a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável’ (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/12/2019). Registre-se ainda que, ‘apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). A propósito: AgRg no AREsp n. 1.150.475/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 06/04/2018; e AgRg no AREsp n. 1.076.199/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 01/08/2017.” (AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 24/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017